Tribunal: STF
Processo: HC 208461
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jefferson William da Silva, apontando como autoridade coatora o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 699.910/SP.



    Narram os autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva e foi denunciado por suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ante a apreensão de 112g de cocaína, 514ml de lança-perfume, 76g de maconha, 18g de crack, 36g de skunk e 10g de K2.



    Sustenta o impetrante, em síntese, constrangimento ilegal, pois o título da prisão preventiva do paciente seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, revelando-se suficientes cautelares diversas, inclusive a internação provisória considerada doença psíquica de que sofre.



    Destaca a presença de condições pessoais favoráveis, primariedade, residência fixa e ocupação lícita.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, “concedendo-lhe LIBERDADE PROVISÓRIA mediante a aplicação das medidas cautelares constantes do artigo 319, do CPP, ou, subsidiariamente, a INTERNAÇÃO PROVISÓRIA.”



    Examinados os autos, decido.



    Ressalto, inicialmente, que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 699.910/SP. Logo, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, colhe-se da decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça que,



    Note-se que, no presente caso, a quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos (112g de cocaína, 514ml de lança-perfume, 76g de maconha, 18g de crack, 36g de skunk e 10g de K2 ) foram consideradas pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva.



    Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência da Quinta Turma de que a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva (AgRg no RHC n. 131.420/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 30/9/2020; e AgRg no HC n. 590.807/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/9/2020).” (grifos do autor)



    Consoante entendimento da Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 



    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13.



    Anoto, ainda, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não obstam a sua segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    Vale consignar, por fim, que bem ressaltou o Relator no STJ que, “ainda que a defesa tenha comprovado que o paciente é acometido por doença psíquica (fls. 81 e 82), não logrou demonstrar que ele não pode receber o tratamento adequado na unidade prisional em que se encontra, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito.”



     Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente